Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700661-77.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: PAULO ROGÉRIO DA SILVA AGRAVADOS: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, DISTRITO FEDERAL, MÁRIO LÚCIO MENEZES DO AMARAL, FRANCISCO DE ASSIS MENEZES, EDSON VIANA DE OLIVEIRA, LEÔNIDAS DE ALMEIDA, IVANILDO CARLOS DE SOUZA, CARLOS GLEISER, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO PAULO ROGÉRIO DA SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que a matéria está prequestionada, razão pela qual não incide o enunciado 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018